Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007719-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME MARCHESE NISHIOKA - CPF: 067.489.569-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA - CNPJ: 32.961.518/0001-88 (EMBARGANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0010-17 (EMBARGANTE), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (EMBARGADO), FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP - CNPJ: 07.727.757/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO QUE SE MOSTROU RELEVANTE – TENTATIVA DE
REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para
que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando a matéria foi tratada naquilo que seria relevante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 146989681) opostos por DEL MORO & DEL MORO LTDA. E TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007719-67.2022.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão do Juízo “a quo”, que
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Em síntese, a Embargante defende ocorrência de omissão, à luz do artigo 69-G da LRF, pois o acórdão teria deixado de se pronunciar acerca dos documentos necessários para o processamento da recuperação judicial em questão.

Prequestiona “(...) os seguintes dispositivos normativos da Lei n. 11.101/05: Art. 6°, 7°, 8°, 47, 48, 51, 51- A, 52, 59, 69-G, 69-H, 69-I, 69-J, 69-K, 189, 189-A”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 146989681) opostos por DEL MORO & DEL MORO LTDA. E TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007719-67.2022.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão do Juízo “a quo”, que
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão. Vejamos:

“(...)
Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

É que, a meu viso, à luz do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, houve o preenchimento das condições previstas na lei para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária, eis que apenas encontra-se juntado laudo prévio.

Com esse entendimento, malgrado as alegações, dentre elas, de ausência de atividade econômica da empresa recuperanda (Agravada), a qual não considero demonstrada nesse momento processual, posto que o mencionado laudo dispôs de forma contrária.

Desse modo, julgo suficientes os termos lançados na decisão para que a ação de recuperação judicial seja conhecida e que seja processado o pedido.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...) Adianto, desde logo, que não é de ser provido o agravo.

Não obstante as alegações da Agravante no sentido de que a empresa REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA não exerce atividade empresária, não tendo condições de se proceder com o soerguimento, o que se nota através do laudo/relatório confeccionado pela Administradora Judicial é o contrário.

À propósito, a perita judicial constatou que (ID n° 125713675): “7) ANÁLISE DOCUMENTAL – VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 48 DA LRF: Nesta oportunidade, passa-se a análise dos documentos acostados na inicial, a fim de se indicar o atendimento ou não dos requisitos elencados nos artigos 48 da Lei no 11.101/2005 e alterações. 7.1) REQUERENTES: [...] REDENTOR FOODS – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. [...] De acordo com as documentações, certidões e declarações juntadas nos Autos pelas Requerentes, conforme quadro I, em anexo a este Laudo, se pode constatar que as Requerentes cumprem todos os requisitos do Artigo 48, caput e seus incisos. As Requerentes de acordo com seus atos constitutivos e ainda confirmado pela Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, foram constituídas nas seguintes datas: [...] REDENTOR FOODS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 24/11/1988”

Ademais, ainda que relevantes as provas elencadas pela Agravante, tenho que, no presente momento, faz-se necessário manter a decisão de primeiro grau, pois, além do magistrado de piso ter maior conhecimento sobre o processo recuperacional e estar mais próximo da realidade dos fatos, ainda é necessário aguardar o curso do processo recuperacional para que decisões mais assertivas sobre o que aqui é abordado sejam tomadas.

(...)

No mais, não vislumbro prova cabal hábil a desconstituir o laudo elaborado pela Administração Judicial, o qual foi acolhido pelo Magistrado singular e o auxiliou na prolação de sua decisão pelo deferimento da recuperação judicial (...)”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI No 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei no 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023